Tribunal: STF
Processo: HC 261075
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA: NÃO DEMONSTRADOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1.Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 209.513/BA.
 
2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima).(e-doc.  8)

3.  Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem(e-doc. 6). Contra o acórdão, formalizou-se o citado recurso ordinário ao STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa alega que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da decretação de prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, no âmbito de investigação por homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, CP), sem a existência de indícios mínimos de autoria e sem justa causa. Afirma que o inquérito policial instaurado para apurar o crime de homicídio não trouxe nenhum elemento concreto que vincule os pacientes ao delito. Ressalta que todas as seis testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos ou não souberam indicar autoria, e que não há qualquer outra fonte de prova que aponte para os acusados. Sustenta que o único documento que atribui a autoria é um relatório de investigação subscrito por policial civil, elaborado sem base empírica e desprovido de valor probatório. Argumenta que, apesar dessa fragilidade, o delegado indiciou os pacientes e o juízo decretou a prisão preventiva, fundamentando-se apenas na gravidade do delito e em supostos vínculos com o tráfico de drogas, sem motivação individualizada. 

4.1. Ressalta que o Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pela concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo a ausência de justa causa. Invoca o art. 395, III, do CPP (possibilidade de rejeição da denúncia por falta de justa causa) e a jurisprudência do STF, segundo a qual o trancamento da ação penal é cabível em habeas corpus quando evidente a ausência de materialidade ou de indícios de autoria. Afirma que submeter os pacientes a processo nessas condições viola os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, acarretando punição antecipada.

5. Em caráter liminar, requer a expedição imediata de alvarás de soltura, para que os pacientes aguardem em liberdade o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pleiteia: o trancamento da ação penal (autos nº 8000979-14.2024.8.05.0212), por ausência de justa causa. Subsidiariamente, postula o afastamento das prisões preventivas.

6. A Procuradoria-Geral da República, instada a se manifestar, apresentou parecer no sentido da denegação da ordem (e-doc. 17).

É o relatório. 

Decido.
 
7. De início, convém transcrever os fundamentos lançados no pronunciamento dito coator, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, do qual podem-se extrair as balizas da impetração. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão: 

“A controvérsia consiste na verificação da alegada ausência de justa causa, com o consequente trancamento da ação penal e a revogação da custódia cautelar dos recorrentes. 
A decisão impugnada, entretanto, analisou todos os pontos apresentados de forma devidamente fundamentada, devendo ser mantida. 
Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 
Nesse sentido, como anteriormente consignado, não se observa mácula no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que não reconheceu a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para a ação penal. A leitura do aludido julgado revela a existência de fundamentação pertinente ao caso concreto e ao momento processual, no qual, evidentemente, não há uma profunda análise probatória. De fato, verifica-se que o Ministério Público Estadual descreveu adequadamente os fatos criminosos, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal - CPP.e compromete as garantias constitucionais asseguradas ao réu.
Confiram-se os seguinte excertos do acórdão recorrido, in verbis (fls. 202-206 - grifei): 
"Examinando os autos, verifica-se que o Ministério Público, ao apresentar a denúncia, atendeu devidamente todos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal (ação penal n.º 8000979-14.2024.8.05.0212 – PJe 1.º grau, id. 466538626), expondo os fatos que poderiam, em tese, indicar a existência de crime, qualificou os denunciados e individualizou a pretensa conduta delituosa, sem obstar, portanto, o pleno exercício da ampla defesa pelos acusados. A peça vestibular acusatória, além dos requisitos formais exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, demonstra possibilidade jurídica, interesse genuíno e legitimidade, escorada em elementos de convicção quanto à existência do crime e sua autoria, lastro probatório mínimo à deflagração da ação penal, que demonstra a seriedade e a idoneidade da pretensão, bem como, consequentemente, a sua justa causa (APn 737/DF, Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 05/02/2015). 
[...] 
In casu, foi procedida uma investigação pela delegacia de polícia civil de Matina-BA, a qual desencadeou o Inquérito Policial nº 54293/2024, visando identificar os autores do delito, bem como a motivação, tendo sido identificados os pacientes como os responsáveis pelo homicídio. Neste ponto, os investigadores Armando de Almeida Silva e Gilmar Costa Bezerra Junior relataram:

“A presente investigação foi instaurada com base na determinação do Delegado de Polícia Civil Rhudson Barcelos, com o objetivo de localizar, identificar e qualificar os autores do homicídio de Paulo Vieira Passos, ocorrido no dia 06 de setembro de 2024, por volta das 23h10, nas proximidades do lixão da Bandeira, bairro Bandeira, na cidade de Matina-BA. Durante as diligências investigativas, foi apurado que, dias antes do homicídio, a vítima recebeu ordens de Cleidimar Nogueira Pereira, conhecido como Binho, para cessar suas atividades de venda de drogas. A vítima não atendeu a essas ordens, o que motivou o crime. No dia do fato, Binho, acompanhado de Diecson Silva Santos, conhecido como Jack, ambos integrantes de uma facção com base em Bom Jesus da Lapa-BA e que atuam também em Matina, deslocaram-se até a residência da vítima em uma motocicleta. Armados, efetuaram diversos disparos contra Paulo Vieira Passos, resultando em sua morte. A análise do local do crime não revelou a presença de câmeras de segurança ou sistemas de vigilância eletrônica que pudessem fornecer evidências visuais sobre o homicídio. Além disso, foi relatado pelos moradores que o aumento do tráfico de drogas em Matina coincidiu com a chegada de indivíduos provenientes de Bom Jesus da Lapa-BA, sendo que anteriormente a cidade era mais pacata”. (id. 71952889, fls. 103/105).
[...]
 Evidente, portanto, que o cenário delineado, a priori, justifica a viabilidade da pretensão acusatória disposta, devendo a matéria e argumentos defensivos serem verticalizados, em instrumento processual adequado, não em sede de habeas corpus. 
Ora, em que pese os argumentos meritórios da Defesa, de que os pacientes não praticaram a conduta delituosa e que o relatório policial carece de elementos concretos, é prematuro, nesta fase, julgar a total improcedência da acusação. Ainda, a estreita via do Writ não comporta dilação probatória, razão pela qual a questão deverá ser devidamente apurada durante a instrução processual. 
Não obstante, para a deflagração da ação penal, não é exigida a mesma certeza necessária para a condenação. 
[...] 
Desta forma, incabível o trancamento da ação penal." 
Certamente, a avaliação mais aprofundada acerca da imputação formulada aos agravantes deverá ser implementada no processo de conhecimento e não por meio do habeas corpus, ou seu recurso ordinário, no qual não é possível o cotejo fáticoprobatório.
 De fato, no que tange à apreciação da justa causa, a liquidez do pleito formulado constitui requisito inafastável pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano, o que não se deu no caso em análise.” (e-doc. 12, p. 3-5)

8. No caso vertente, o Ministério Público do Estado da Bahia, a partir de elementos colhidos em inquérito policial, narrou que os pacientes teriam cometido homicídio em contexto de disputa por venda de drogas  Confiram o que veiculado pelo Órgão de acusação:

“Os denunciados, em concurso de pessoas, no dia 06 de setembro de 2024, por volta das 23h10, em via pública, nas proximidades do lixão da Bandeira, bairro Bandeira, na cidade de Matina/BA, desferiram, com a clara intenção de matar, tiros de arma de fogo em PAULO VIEIRA PASSOS produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela sua natureza e sede, foram a causa da sua morte, conforme laudo de necrópsia de id 465056034, fls. 04/09. 
Os acusados encontravam-se em uma motocicleta, portando armas de fogo. Pararam o veículo em frente à residência da vítima, a chamaram e efetuaram disparos em sua direção. 
A vítima foi atingida de surpresa, visto que os acusados agiram do inopino e sem discussão prévia, desferindo-lhe os aludidos disparos de arma de fogo, não tendo tido, pois, chance de defender-se. 
Consta dos autos que o motivo do crime foi rivalidade na comercialização de drogas na região. Torpe, portanto, a motivação. Os acusados fugiram após a prática do homicídio e permanecem foragidos até a presente data. “  (e-doc. 6, p. 2-3).

9.  É consabido que o trancamento de processo-crime pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013; RHC nº 144.298-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin,  Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018; HC nº 220.806-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 17/04/2023). 

10.  Com efeito, o art. 395, III, do Código de Processo Penal dispõe que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. A justa causa consiste no lastro probatório mínimo que autoriza a instauração da persecução penal — vale dizer, o suporte empírico indispensável à admissibilidade da acusação. Traduz-se na prova da materialidade delitiva, que corresponde a um juízo de certeza, e nos indícios de autoria, que configuram um juízo de probabilidade.

11. Lopes Jr., de maneira elucidativa,  ensina que:

“Deve a acusação  ser portadora de elementos — geralmente extraídos da investigação preliminar (inquérito policial) — probatórios que justifiquem a admissão da acusação e o custo que representa o  processo penal  em termos de estigmatização e penas processuais. Caso os elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do processo penal, deve o juiz rejeitar a acusação”1
12. É certo que não se pode confundir o standard probatório exigido para o simples juízo de admissibilidade da denúncia com aquele necessário à prolação de um decreto condenatório. No primeiro caso, basta a existência de um suporte empírico mínimo que demonstre a plausibilidade da imputação — um juízo de probabilidade —, ao passo que, para a condenação, exige-se prova robusta e suficiente para afastar toda dúvida razoável acerca da autoria e materialidade do delito.

13. De todo modo, não se admite a deflagração da persecução penal fundada em mera suspeita ou conjectura sobre a prática criminosa. O ajuizamento de ação penal pressupõe a presença de elementos informativos consistentes, aptos a viabilizar um juízo de verossimilhança da acusação, sob pena de submeter o indivíduo a um processo penal injustificado e estigmatizante.

14. No caso concreto, a leitura do inquérito policial revela, sem dificuldade, a inexistência de indícios suficientes de autoria. A investigação resume-se a seis depoimentos testemunhais, todos destituídos de qualquer elemento que vincule, de forma minimamente concreta, os pacientes ao fato delituoso.

15. A testemunha Robson Charles Neves Rocha, sargento da Polícia Militar, limitou-se a afirmar que recebeu informações de que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas, sem mencionar os pacientes ou qualquer indício de autoria (e-doc. 7, p. 80). Relato de conteúdo idêntico foi prestado por Lucas Carlos Ribeiro, também policial militar (e-doc. 7, p. 77).

16. O depoente Rangel Pereira de Souza, genro da vítima, declarou que se encontrava nas proximidades do local e apenas ouviu disparos de arma de fogo, nada acrescentando acerca dos motivos do crime ou do envolvimento de seu sogro com o comércio ilícito de entorpecentes (e-doc. 7, p. 74).

17. De igual modo, Aline da Encarnação Passos, filha da vítima, prestou relato semelhante ao de seu companheiro, sem fornecer qualquer informação que contribuísse para o esclarecimento da autoria (e-doc. 7, p. 71).

18. Já Fabiano Pereira da Encarnação afirmou desconhecer qualquer vínculo da vítima com o tráfico de drogas e não apresentou elementos que pudessem elucidar a autoria do homicídio (e-doc. 7, p. 68).

19. Por sua vez, Carmelita Luzia da Silva declarou conhecer a vítima e admitiu que adquiria entorpecentes com ele. Afirmou, também, que comprava drogas com os pacientes, sem, contudo, indicar qualquer relação entre eles ou conexão direta com o fato criminoso (e-doc. 7, p. 83).

20. Os pacientes, Cleidimar Nogueira Pereira e Dieckson Silva Santos, negaram de forma coerente e reiterada qualquer envolvimento com o delito (e-doc. 7, p. 46 e 49).

21. Não obstante, o relatório final do inquérito concluiu pelo indiciamento dos pacientes, afirmando que os depoimentos “apontam os autores” e que o crime teria sido motivado por rivalidade entre facções, sem qualquer respaldo empírico concreto (e-doc. 7, p. 146-147).

22. A conclusão alcançada pela autoridade policial, todavia, não encontra respaldo em nenhum elemento concreto constante dos autos do inquérito. A leitura integral das peças evidencia que o indiciamento dos pacientes baseou-se exclusivamente nos depoimentos testemunhais já mencionados, os quais são destituídos de força probatória para sustentar juízo mínimo de autoria. Frise-se: inexiste qualquer indício autônomo, objetivo ou tecnicamente relevante que pudesse justificar o indiciamento por homicídio qualificado e, com maior razão, o oferecimento da denúncia.

23. Em reforço à conclusão exposta, cumpre destacar os principais trechos do parecer da Procuradoria de Justiça, exarado nos autos do habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça, no qual se manifestou expressamente pelo trancamento da ação penal, em razão da ausência de justa causa para ação penal:

“Ou seja, de fato, os depoimentos colacionados aos autos se limitaram para apontar que segundo relatos a vítima estaria em sua residência acompanhada da filha e do genro quando foi chamada por terceiro não identificado até a porta e em seguida alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Segundo relatos de populares, por ouvir dizer, dois indivíduos não identificados, a bordo de uma motocicleta, teriam sido os responsáveis pelos disparos.
Demais disso, consta do Boletim de Ocorrência tão somente que “uma guarnição da Polícia Militar informou ao Plantão desta Unidade Policia, via telefone, a ocorrência do crime de homicídio, ocorrido na cidade de Matina-BA, por volta das 23:10h, hoje 06/09/2024. O Sgt. Robson Charles Neves Rocha relatou que a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Bandeira. No local, os policiais encontraram o corpo de Paulo Vieira Passos dentro de 10 sua residência, em posição decúbito ventral, com diversas perfurações de arma de fogo (foto em anexo). Restou apurado, no momento do crime, a vítima, Paulo Vieira Passos, estava acompanhada de sua filha, Aline da Encarnação Passos, e do namorado dela, Rangel Pereira Souza, momento que dois indivíduos em uma motocicleta pararam em frente à residência e chamaram Paulo pelo nome. Ao abrir a porta, ele foi imediatamente alvejado, falecendo no local. O fato foi registrado para os devidos fins.”. 
Ocorre que, posteriormente foi lançado aos autos Relatório de Investigação subscrito digitalmente pelo Investigador de Polícia Civil Armando de Almeida Silva, elaborado em conjunto com o Investigador Gilmar Costa Bezerra Junior, indicando que “durante as diligências investigativas, foi apurado que, dias antes do homicídio, a vítima recebeu ordens de Cleidimar Nogueira Pereira, conhecido como Binho, para cessar suas atividades de venda de drogas. A vítima não atendeu a essas ordens, o que motivou o crime. No dia do fato, Binho, acompanhado de Diecson Silva Santos, conhecido como Jack, ambos integrantes de uma facção com base em Bom Jesus da Lapa-BA e que atuam também em Matina, deslocaram-se até a residência da vítima em uma motocicleta. Armados, efetuaram diversos disparos contra Paulo Vieira Passos, resultando em sua morte. A análise do local do crime não revelou a presença de câmeras de segurança ou sistemas de vigilância eletrônica que pudessem fornecer evidências visuais sobre o homicídio. Além disso, foi relatado pelos moradores que o aumento do tráfico de drogas em Matina coincidiu com a chegada de indivíduos provenientes de Bom Jesus da Lapa-BA, sendo que anteriormente a cidade era mais pacata.”. 
Veja-se que, o mencionado relatório se limita a mencionar que as informações surgiram a partir de “diligências investigativas”, sem que tenha sido colacionado aos autos qualquer elemento, ainda que mínimos, que corroborem as afirmações. Noutro passo, acrescentaram que a análise do local do crime não revelou a presença de câmeras de segurança ou sistemas de vigilância eletrônica que pudessem fornecer evidências visuais sobre o homicídio.
Diante das informações, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados, e, após o cumprimento dos mandados de prisão, foram os mesmos interrogados, oportunidade em que ambos os Pacientes negaram a autoria do crime e afirmaram que no dia dos fatos se encontravam na cidade de Bom Jesus da Lapa. 
Ora, o abortamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, somente admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 
Sem maiores ilações, coteja-se que de fato a investigação, não aponta indícios de autoria por ora, revelando-se, pois, admissível a alegação de ausência de justa causa. Tais circunstâncias estão, pois, excepcionalmente, a permitir o abortamento da Ação Penal. 
Com tais aportes, resta a esta Procuradoria de Justiça pugnar pelo CONHECIMENTO da ordem e, no mérito, por sua CONCESSÃO da ordem para trancar a ação penal nº 8000979-14.2024.8.05.0212 proposta em desfavor de DIECSON SILVA SANTOS e CLEIDMAR NOGUEIRA PEREIRA, com a consequente revogação da prisão preventiva.” (e-doc. 4, p. 9-11; grifos acrescidos).

 24. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Habeas Corpus. 2. Pacientes, ex-prefeito e ex-secretária municipais, denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 89, caput, da Lei 8.666/93. 3. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que, instado a manifestar-se sobre a lisura do procedimento, entendeu regulares a inexigibilidade de licitação e o contrato firmado. 4. Necessidade de o MP reunir elementos concretos que atestem a real necessidade de iniciar a persecução penal, mormente indicativos de que a Corte de contas, ao apreciar o feito, equivocou-se em sua conclusão. 5. Ausência de justa causa caracterizada. Trancamento da ação penal. 6. Ordem concedida de ofício.”
(HC nº 107.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/06/2011, p. 05/09/2011; grifos acrescidos).

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. DENÚNCIA LASTREADA EM PROVAS POSTERIORMENTE INVALIDADAS. BANIMENTO DA PROVA ILÍCITA. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Denúncia lastreada unicamente em escuta telefônica deferida em outro procedimento, prova posteriormente invalidada em virtude da não constituição definitiva do crédito tributário, condição sine qua non da instauração da ação penal por crime tributário. Ausência de justa causa. 2. Esta Corte, no julgamento do RHC n. 90.376, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 18.5.05, foi incisiva no sentido do banimento da prova ilícita dos autos da ação penal. 3. Ainda que se admitisse tal prova a descrição fática imputada ao paciente enquadrar-se-ia tão-somente no tipo relativo ao crime de tráfico de influência. Ordem concedida a fim de trancar a Ação Penal n. 425/ES, do STJ, por falta de justa causa.”
(HC nº 90.094, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 08/06/2010, p. 06/08/2010; grifos acrescidos).

25. Sendo assim, procede a alegação de ausência de justa causa, um vez desacompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial, impondo-se o trancamento da ação.

26. Vale registrar que o reconhecimento da ausência de justa causa, ante a ausência de prova suficiente da autoria, produz apenas coisa julgada formal. Surgindo novos elementos, viabiliza-se nova acusação.

27. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para trancar a ação penal nº 8000979 14.2024.8.05.0212, em curso na Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator